Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO DA AUTORA E RÉU. AGRAVO INTERNO DA AUTORA. INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DO RÉU. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ambas as partes interpuseram agravo interno.
2. Quanto ao recurso da autora, o sistema registrou ciência da decisão agravada (ID 66635522) em 28/11/2024, iniciando-se a contagem do prazo de quinze dias no próximo dia útil seguinte (29/11/2024), e encerrando-se no dia 19/12/2024. Portanto, intempestivo o agravo interno interposto pela parte autora em 19/2/2024.
3. Quanto ao recurso do réu, JD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, este impugna a decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Alega que não foi intimada para efetuar o recolhimento conforme o art. 1.007 do CPC, e que o não conhecimento do recurso por deserção não enseja a condenação de honorários. Requer a devolução do prazo para recolhimento do preparo, o conhecimento do recurso inominado e, alternativamente, a não condenação em honorários advocatícios.
4. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
5. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/1995.
6. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
7. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
8. Se foi apresentado tão somente agendamento de pagamento da guia de recolhimento das custas, o recurso é deserto.
9. O princípio da não surpresa não exige que o juiz consulte a parte sobre os fundamentos da decisão, devendo aplicar a lei aos fatos observados nos autos, ficando resguardado ao interessado os meios adequados para impugnar essa decisão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18/4/2022.
10. “O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, sendo que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado". (TJ-DF 07299035320228070016 1710652, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 02/06/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2023)
11. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso e condenou o agravante/réu em custas e honorários de sucumbência.
12. Agravo interno do réu conhecido e desprovido. Agravo interno da autora não conhecido.